Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005464-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DUARTE & ALENCAR LTDA - ME - CNPJ: 07.476.067/0001-46 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. RESULTADO INALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Duarte & Alencar Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sob alegação de omissão quanto à preliminar de não cabimento do recurso, suscitada em contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento e, em caso positivo, se o suprimento dessa omissão alteraria o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. Verificada a omissão quanto à preliminar processual, procede-se ao suprimento, reconhecendo-se que, embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, a jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva (taxatividade mitigada), em hipóteses em que o exame apenas em apelação inviabilizaria a utilidade do provimento jurisdicional.

5. No caso, o encerramento da instrução sem a oitiva de perito judicial caracteriza situação excepcional, apta a justificar a interposição do agravo de instrumento.

6. Assim, suprida a omissão, conclui-se que a preliminar não merece acolhida, devendo o acórdão embargado ser mantido integralmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à análise de preliminar suscitada em contrarrazões deve ser suprida em sede de embargos de declaração. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão que encerra a instrução sem a oitiva do perito judicial."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
DUARTE & ALENCAR LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005464-34.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento suscitada nas contrarrazões (ID 277985387, págs. 4-6).

Argumenta que: o art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento; a decisão sobre encerramento da fase instrutória não se enquadra nas hipóteses legais; não há urgência que justifique a aplicação da "taxatividade mitigada" (Tema 988/STJ); a matéria pode ser apreciada em sede de apelação.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para: suprir a omissão identificada; analisar a preliminar de não cabimento; reformar o v. acórdão para não conhecer do agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração possuem cabimento restrito, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, erro material ou suprir omissão relevante. Não se prestam, em regra, a promover a rediscussão do mérito do julgado.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, aduzida em contrarrazões. Alega, ainda, que a ausência de enfrentamento implica nulidade do julgamento.

Com efeito, a leitura atenta do acórdão embargado revela que, conquanto tenha sido minucioso no exame da questão central, a necessidade de oportunizar a oitiva do perito judicial, não houve manifestação expressa quanto à preliminar processual de inadmissibilidade do recurso.

Assim, reconhece-se a existência de omissão formal, que ora se supre.

Todavia, ao integrá-la, verifica-se que a preliminar não merece acolhida. É que, embora o rol do art. 1.015 do CPC seja de natureza taxativa, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva em hipóteses em que o exame apenas em apelação poderia esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional. É exatamente o caso dos autos, em que se discute o encerramento da fase instrutória sem a oitiva do perito, circunstância apta a gerar prejuízo irreversível à parte.

Portanto, ainda que existente a omissão, o seu suprimento não conduz à modificação do resultado do julgamento, que deve ser mantido em sua integralidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, permitindo-se a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, notadamente quando se constata risco de inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05.12.2018, DJe 19.12.2018).

Nesse contexto, a questão processual suscitada pela embargante, qual seja, inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, não se sustenta.

O exame realizado pelo acórdão embargado se mostra em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial dominante, a qual prestigia a efetividade do processo e a garantia do contraditório e da ampla defesa, assegurando que o encerramento prematuro da fase instrutória, especialmente quando envolve a oitiva de perito judicial, possa ser devidamente reavaliado.

Assim, reconhece-se a existência de omissão no julgado, por ausência de manifestação expressa quanto à preliminar arguida nas contrarrazões, mas, uma vez suprida, constata-se a correção da decisão embargada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão apontada, sem conferir-lhes efeitos modificativos, mantendo inalterado o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025